Tribunal: TJMT
Processo: 1007064-61.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007064-61.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO SOUZA SILVA - CPF: 405.219.311-34 (EMBARGADO), V. A. S. O. - CPF: 053.275.171-01 (EMBARGADO), KHALEBY AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.274.981-23 (EMBARGADO), SAMUEL AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.274.921-92 (EMBARGADO), PANUCCI E PANUCCI LTDA - CNPJ: 30.232.067/0001-12 (EMBARGANTE), CONSTROLUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.669.210/0001-38 (EMBARGANTE), PANUCCI PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA - CNPJ: 27.320.778/0001-34 (EMBARGANTE), ARY PANUCCI - CPF: 785.489.698-49 (EMBARGANTE), SONIA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 404.199.911-15 (EMBARGANTE), VICENTE PANUCCI NETO - CPF: 714.852.791-00 (EMBARGANTE), EDUARDO FREITAS PANUCCI - CPF: 005.276.281-58 (EMBARGANTE), RICARDO FREITAS PANUCCI - CPF: 005.276.271-86 (EMBARGANTE), A. PANUCCI E FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 08.851.101/0001-88 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA PANUCCI LTDA - CNPJ: 02.522.747/0001-35 (EMBARGANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KHALEBY AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.274.981-23 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO SOUZA SILVA - CPF: 405.219.311-34 (EMBARGANTE), SAMUEL AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.274.921-92 (EMBARGANTE), V. A. S. O. - CPF: 053.275.171-01 (EMBARGANTE), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), A. PANUCCI E FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 08.851.101/0001-88 (EMBARGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ARY PANUCCI - CPF: 785.489.698-49 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), CONSTROLUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.669.210/0001-38 (EMBARGADO), CONSTRUTORA PANUCCI LTDA - CNPJ: 02.522.747/0001-35 (EMBARGADO), EDUARDO FREITAS PANUCCI - CPF: 005.276.281-58 (EMBARGADO), PANUCCI E PANUCCI LTDA - CNPJ: 30.232.067/0001-12 (EMBARGADO), PANUCCI PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA - CNPJ: 27.320.778/0001-34 (EMBARGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), RICARDO FREITAS PANUCCI - CPF: 005.276.271-86 (EMBARGADO), SONIA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 404.199.911-15 (EMBARGADO), VICENTE PANUCCI NETO - CPF: 714.852.791-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS – OMISSÃO A RESPEITO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS – ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA – RECURSO DOS
RÉUS/AGRAVADOS
NÃO PROVIDOS – RECURSO DOS
AUTORES/AGRAVANTES
PROVIDO.

Não comprovada a alegação de penhora de imóveis, não procede o argumento de omissão e premissa equivocada.

A omissão no acórdão deve ser sanada nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, com pedido de efeitos infringentes, ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento dos autores para deferir a desconsideração da personalidade jurídica das novas firmas e incluí-los na lide.

Os
réus/agravados
(Panucci e Panucci e Outros) apontam omissão e premissa equivocada no aresto em relação à afirmação de que o Cumprimento de Sentença estava garantido pela penhora de imóveis da empresa que figurou no processo de conhecimento (A. Panucci e Filhos Ltda. e Construtora Panucci Ltda.).

Requerem a exclusão da multa prevista no art. 774 do CPC.

Os
autores/agravantes
(Marcos Aurélio Souza Silva e Outros) alegam omissão quanto ao pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa para que sejam inseridas no polo passivo da demanda as empresas descritas na inicial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos da

Panucci e Panucci e Outros
:

Aduzem que a Câmara julgadora não se manifestou sobre a alegação de que o Cumprimento de Sentença está garantido pela penhora de imóveis da
s
empresa
s
que
figuraram
no processo de conhecimento (A. Panucci e Filhos Ltda. e Construtora Panucci Ltda).

Ocorre que as alegadas constrições não foram demonstradas nos autos.

As matrículas n. 49044, 49045, 49046, 49047 e 49048 são de imóveis de
propriedade
de
Ary Panucci
(pessoa física) e nelas constam averbações de Hipoteca Cedular de primeiro grau de R$283.000,00, com vencimento em 1º-9-2017 (ID. 163614157, págs. 38 a 46), as quais não se sabe se foram quitadas.

No que concerne à informação do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças de que cumpriu a ordem de averbação da Ação n. 800-48.2014.811.0004 nas matrículas ali descritas (16 no total, ID. 51363579, pág. 34), referida anotação não trata de penhora nem indica a quem pertencem os imóveis. Portanto, não foi demonstrada a penhora.

Logo, não houve omissão nem premissa equivocada.

Embargos de Marcos Aurélio Souza Silva e Outros

Nas razões do Agravo de Instrumento pleitearam a Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa para que fosse atingido também o patrimônio dos sócios.

Parte do voto condutor do acórdão foi proferida nestes termos:

“(...)
Além disso, ficou demonstrada a transferência de patrimônio da ré para a nova empresa. O veículo de placa OBJ9473 foi transferido da empresa ré do processo principal para a empresa de
Vicente Panucci Neto
, da qual ora se busca a Desconsideração da Personalidade Jurídica - CNPJ 27.320.7778/0001-34, em 17-8-2020, posteriormente ao pedido de Desconsideração de Personalidade Jurídica, consoante documento anexado nos autos.

O mesmo ocorreu com o Caminhão de placa HQXOB81 (ID. 163614182, págs. 1 a 3).

Na Ação n. 1007370-86.2021.8.11.0004, em que figura como parte a empresa ré, CNPJ 08.851.101/0001-88, Vicente Panucci Neto, pessoa física, conforme termo do acordo e comprovante juntados na lide, recebeu em seu nome um crédito da pessoa jurídica em referência, o que deixa evidente a confusão havida.

Contudo, está claro o
desvio de finalidade - a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e cometer atos ilícitos de qualquer natureza.

Rubens Requião, na obra “Curso de Direito Comercial”, 2ª edição, fl. 235, que introduziu no direito pátrio a doutrina da Disregard of Legal Entity (
Desconsideração da Personalidade Jurídica
), esclarece que ela vem sendo aplicada em outros países
“para impedir a consumação de fraude contra credores e mesmo contra o fisco
”, tendo como escudo a
personalidade

jurídica
da sociedade comercial. Em qualquer caso, prossegue o autor,

“esclarecendo que a doutrina tem o propósito de demonstrar que a
personalidade

jurídica
não constitui um direito absoluto, mas está sujeita e contida pela teoria da fraude contra credores e pela teoria do abuso de direito”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Esta Corte se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal" (REsp 1.071.643/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2009). 2. "Sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Precedentes" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/6/2018). 3. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, não havendo prazo prescricional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp, 491300 ES 2014/0064350-6, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 11-11-2019, Quarta Turma, DJe de 19-11-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRIAÇÃO DE EMPRESA DIVERSA CONSTANTO COMO SÓCIA A FILHA DO AGRAVADO – FINALIDADE DE DESVIO DE PATRIMÔNIO PARA BURLAR CREDOR – ARTIGO 50, § 1º DO CÓDIGO CIVIL - INCLUSÃO DA NOVA FIRMA NO POLO PASSIVO – DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO PROVIDO.

Se evidente que a criação da empresa, a qual consta como sócia a filha do executado, teve a finalidade de desvio de patrimônio para burlar credores, deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica dessa nova firma.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI n.
1003991-81.2023.8.11.0000, julgamento em junho de 2023).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão agravada e determinar
a inclusão da
Panucci Pré-Moldados de Concretos Eireli, CNPJ 27.320.778/0001-34; Panucci e Panucci Ltda, CNPJ 30.232.067/0001-12, e Constroluz Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 30.669.210/0001-38,
no polo passivo da demanda, bem como deferir a desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas.

Condeno as agravadas ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em favor dos agravantes, com fundamento no artigo 774 do CPC (fraude à execução).”

Uma vez que o aresto foi omisso sobre esse pedido,
defiro
a desconsideração da personalidade jurídica em relação à pessoa física
Vicente Panucci Neto
, bem como
a sua integração no processo
,
visto que constatada a confusão patrimonial com a sua empresa
- “O veículo de placa OBJ9473 foi transferido da empresa ré do processo principal para a empresa de Vicente Panucci Neto, em 17-8-2020, e o mesmo ocorreu com o caminhão de placa HQXOB81 (ID. 163614182, págs. 1 a 3).”

Posto isso,
dou provimento
aos Embargos de Declaração de
Marcos Aurélio Souza Silva e Outros
para sanar a omissão e deferir a Desconsideração da Personalidade Jurídica também de Vicente Panucci Neto.

Nego provimento
aos Embargos de Declaração de Panucci e Panucci e Outros.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023